Tribunal: TJSP
Processo: 3004276-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que determinou nova intimação da executada para satisfazer a obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa diária. Pretensão à reforma. Cabimento. Parâmetros estipulados pelo título executivo que não destoam da tese fixada no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000. Decisão transitada em julgado que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que determinou nova intimação da executada para satisfazer a obrigação de fazer, sob pena de majoração da multa diária. Pretensão à reforma. Cabimento. Parâmetros estipulados pelo título executivo que não destoam da tese fixada no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000. Decisão transitada em julgado que, ao determinar o restabelecimento dos décimos no "valor originalmente adquirido", impôs a preservação da fração decimal incorporada, admitindo-se a variação da expressão econômica dos décimos – para mais ou para menos – conforme as oscilações remuneratórias dos cargos considerados. Ratio legis do referido benefício que não é majorar a remuneração, mas tão somente impedir a sua redução, na proporção dos décimos incorporados, o que já vem sendo observado pela executada-agravante. Necessidade de afastamento da multa diária aplicada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
3004276-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados GERCINO OLIVEIRA FILHO, AMAURI BERALDO DE
ALMEIDA, ANTÔNIO CÉZAR VALE DOS SANTOS, ANTÔNIO SÉRGIO
PACANHELLA, EDUARDO ROBERTO MARTINS, JOAQUIM VICENTE ORTEGA,
HUMBERTO LUIZ BRAGA CAMACHO, EDNA SIZUKA TAKAHAMA, JURANDIR
JOSÉ ROSA, JAMIL APARECIDO ALBERTO, CÉSAR AUGUSTO GONÇALVES DE
AQUINO, CLÁUDIO ROBERTO FIDÉLIS GERVAZONI, PAULO SÉRGIO DA
SILVA, MARCELO DE SOUZA, MARCOS ANTÔNIO SANCHES, PAULO CÉSAR
COUTINHO, RICARDO JOSÉ MARCONATO, MARCOS ROGÉRIO ZANON, PAULO
ANTÔNIO SACCO, KLÉBER DE ALMEIDA SOUZA, ROGÉRIO BEZERRA DE
SOUZA, MÁRCIO ALEXANDRE BETTI, STÉLIO DONIZTE ZACARIN, MÁRCIO
ANDRÉ MARTINS, MARIA ÂNGELA TURRI BRUFATTO, MARCELO WILLIAM
DE OLIVEIRA, RICARDO DE CAMPOS SERANDIO, MÁRCIA HELENA OLIVÃO
ALBERTO, ZÉLIA RIBEIRO DA SILVA COSTA e WELINTON RICARDO PEREIRA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3004276-62.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.949
2
VOTO N. 11.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3004276-62.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo
AGRAVADOS: Gercino Oliveira Filho e outros
ORIGEM: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Bauru
MM. JUIZ: José Renato da Silva Ribeiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO DE
DÉCIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de
primeiro grau que determinou nova intimação da executada
para satisfazer a obrigação de fazer, sob pena de majoração da
multa diária. Pretensão à reforma. Cabimento. Parâmetros
estipulados pelo título executivo que não destoam da tese fixada
no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000. Decisão transitada em
julgado que, ao determinar o restabelecimento dos décimos no
“valor originalmente adquirido”, impôs a preservação da
fração decimal incorporada, admitindo-se a variação da
expressão econômica dos décimos para mais ou para menos
conforme
as
oscilações
remuneratórias
dos
cargos
considerados. Ratio legis do referido benefício que não é
majorar a remuneração, mas tão somente impedir a sua
redução, na proporção dos décimos incorporados, o que já vem
sendo observado pela executada-agravante. Necessidade de
afastamento da multa diária aplicada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão trasladada a fls.
103/106, que, em sede de cumprimento de sentença promovido por Gercino
Oliveira Filho e outros, determinou nova intimação da executada para
satisfazer a obrigação de fazer, no prazo de 30 dias, sob pena de majoração da
multa diária.
A agravante sustenta, em síntese, que o título executivo
apenas garantiu aos exequentes-agravados o direito à incorporação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3004276-62.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.949
3
décimos, o qual já era reconhecido pela Administração. Alega que a
incorporação de décimos não se confunde com o valor dos décimos
incorporados; e que tais valores são variáveis conforme a oscilação de
remuneração dos cargos envolvidos, sempre observando a garantia da
irredutibilidade de vencimentos. Afirma que o acórdão transitado em julgado
se assemelha à decisão proferida no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000,
julgado em 22/02/2019, com força vinculante. Argumenta, subsidiariamente,
que a hipótese envolve relação de trato sucessivo, de modo que o
entendimento firmado no IRDR deve ser observado, ao menos, para as
prestações vencidas a partir do referido julgado. Aduz que, por não haver
descumprimento deliberado da decisão judicial, deve ser afastada a multa
diária. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o
provimento do recurso, para (i) “Manter a fórmula de implantação do ganho
judicial nos moldes estabelecidos pelo juízo, na primeira decisão, anulando
as decisões subsequentes”; ou, alternativamente, (ii) “Determinar que o
ganho judicial seja apostilado nos moldes da segunda decisão do juízo e nos
termos do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000”. Subsidiariamente, pleiteia
que “seja reconhecido tratar-se de relação sucessiva reconhecendo a
aplicação do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000, a partir da data de seu
julgamento”.
Regularmente processado o recurso, com a outorga do
efeito suspensivo (fls. 113/116), não foi apresentada contraminuta (fls. 119).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, a sentença proferida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3004276-62.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.949
4
fase de conhecimento julgou parcialmente procedente a ação “determinando
que a requerida proceda o restabelecimento dos décimos previstos no artigo
133 da CE, no valor originariamente adquirido, desde a sua supressão,
corrigidas monetariamente desde a data em que deveriam ter sido realizados
os pagamentos e acrescidos de juros moratórios nos termos do artigo 1o F da
Lei 9.494/97 a partir da citação, apurando-se o valor em fase de liquidação
de sentença” (fls. 03/04; g.n.).
O posterior acórdão da apelação, por sua vez, deu
provimento ao recurso dos autores “para que incida na vantagem do art. 133
da Constituição Estadual, quando restabelecida, a atualização pela revisão
geral anual da categoria, observados os coeficientes dos cargos
comissionados que ocuparam e tiveram apostilados” (fls. 66); houve o
trânsito em julgado do acórdão.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo,
verifica-se que os parâmetros estipulados no título executivo não destoam da
tese fixada no referido incidente de resolução de demandas repetitivas, que
assim estabeleceu: “Os décimos incorporados na forma do art. 133 da
Constituição Estadual têm expressão econômica variável, conforme
oscilação remuneratória dos cargos considerados. Cálculo dos décimos que
segue a lógica da combinação do art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art. 8o,
ambos do Decreto Estadual n.o 35.200/92, em consonância com o art. 133 da
Constituição Estadual, não havendo se falar em abuso no poder
regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-se a seus limites”
(IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luciana Almeida Prado
Bresciani, Turma Especial, j. em 22/02/2019; g.n.).
De fato, a determinação de “restabelecimento dos
décimos previstos no artigo 133 da CE, no valor originariamente adquirido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3004276-62.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.949
5
alude ao direito ao recebimento da diferença, e não ao direito ao recebimento
de certa quantia fixa. Nesses termos, o “valor originalmente adquirido” ao
qual se refere a decisão que formou o título executivo é a fração decimal
incorporada, admitindo-se a variação da expressão econômica dos décimos
para mais ou para menos conforme as oscilações remuneratórias dos cargos
considerados.
Cumpre ressaltar que a interpretação contrária (no sentido
de que o título executivo teria determinado o restabelecimento dos décimos
em certa quantia fixa) poderia resultar em situações teratológicas, nas quais
os décimos incorporados ensejariam tal aumento de remuneração que o
servidor público passaria a ganhar mais do que no próprio cargo
comissionado por ele antes ocupado. A ratio legis do referido benefício não é
majorar a remuneração, mas tão somente impedir a sua redução, na proporção
dos décimos incorporados, o que já vem sendo observado pela agravante.
Assim, é de rigor a reforma da r. decisão agravada, para
determinar que seja mantido o apostilamento “nos moldes da segunda decisão
do juízo e nos termos do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000” (fls. 19/20), o
que, repise-se, não contraria o título executivo judicial. Por consequência, não
havendo descumprimento deliberado da decisão judicial, deve ser afastada a
multa diária aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, para que seja mantido o apostilamento em conformidade com o
IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000, revogando-se a multa diária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 3004276-62.2019.8.26.0000 - Voto n. 11.949
6
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora